Tribunal: STF
Processo: ARE 1494910
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 135, p. 1-24) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - 02 Réus - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal) - 02 Réus - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. Reconhecimento na fase administrativa ratificado em Juízo, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Redução das penas aplicadas. ADMISSIBILIDADE. Aumento da agravante da reincidência ao recorrente na fração de 1/6 (um sexto). Concurso formal - 02 delitos - Aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) - Proporcionalidade. Manutenção do regime fechado ao recorrente reincidente e fixação do regime semiaberto ao recorrente primário. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Pena-base fixada no mínimo legal - Pedido não conhecido - Falta de interesse recursal - Pretensão já aplicada na decisão singular. Recursos parcialmente providos.” (eDOC 135, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 148, p. 1-12), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos XLVI, alínea “d”; e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 146, p. 1-13).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especial e extraordinário (eDOC 157, p. 1-3; eDOC 158, p. 1-5).



     Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 160, p. 1-7), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 162, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.613.380/SP (eDOC 175, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 181, p. 1).



    O Presidente do STF determinou (eDOC 183, p. 1-2) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 184, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu decisão (eDOC 187, p. 3-4), da qual transcrevo:



    “Depreende-se dos autos que o recurso extraordinário, interposto pela Defesa às fls. 501/512, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, submetido ao juízo de prelibação em 13 de março de 2024, não foi admitido, em razão da existência de óbices processuais (fls. 544/548). 



    Contra essa decisão a Defesa interpôs agravo em recurso extraordinário (fls. 550/556). 



    Autuado o reclamo perante o Excelso Supremo Tribunal Federal sob o número 1.494.910/SP, em 04 de junho de 2024 o Ministro Presidente, assinalando o exame do tema 182 por aquele Sodalício, determinou a devolução do feito a este Tribunal para que fosse observada a sistemática prevista no artigo 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 604/605).



    Recepcionados os autos nesta Corte, vieram-me conclusos.



    Feitos tais registros, saliento que a Suprema Corte, no Recurso Extraordinário, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Assim, considerando a alegação contida no reclamo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, no que atine ao Tema 182 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, remanescendo a não admissão do reclamo (fls. 544/548) e observada a interposição de agravo pela Defesa (fls. 550/556), restituam-se os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com as cautelas de estilo, assim que desimpedidos.” 



    O Presidente do STF determinou, pois, a distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 189, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 158, p. 1-5; eDOC 187, p. 3-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente